Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-28.2022.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Consumidor. Ação cominatória objetivando o restabelecimento do serviço de telefonia móvel. Cumulação com pedido declaratório e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de

Ementa:
Consumidor. Ação cominatória objetivando o restabelecimento do serviço de telefonia móvel. Cumulação com pedido declaratório e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de que "houve uma falha na prestação do serviço da ré que suspendeu a linha telefônica da parte autora, mesmo já tendo sido solicitada a conversão para pré-pago, tendo inclusive comprovado a realização de recargas de crédito telefônico".
Danos morais configurados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Existência de lesão a direito da personalidade. Serviço indevidamente suspenso, ensejando o ajuizamento desta demanda. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que não comporta redução, nem majoração, por isso que razoavelmente arbitrado.
RECURSOS DESPROVIDOS.